Tribunal: STF
Processo: HC 85570
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS - INOCÊNCIA - DECISÃO CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À
   EVIDÊNCIA DOS ELEMENTOS COLIGIDOS NO PROCESSO CRIMINAL. Estando o
   habeas, subscrito pelo próprio paciente, voltado a verdadeira
   revisão criminal, impõe-se o encaminhamento de peças à Defensoria
   Pública para o exame da viabilidade da medida.